Tribunal: STJ
Processo: 0807726-03.2022.4.05.8000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912759 - AL
(2025/0136466-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA
FEDERAL
ADVOGADOS
: FERNANDO MARCELO MENDES - SP139469
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
GABRIELA MAGALHÃES - AL007252
HENRIQUE CARVALHO DE ARAÚJO - AL006639
EMBARGADO
: UNIÃO
INTERES.
: ELIZABETE APARECIDA NATALI CARVALHO
INTERES.
: ELISIO ALVES DA SILVA
INTERES.
: ELISIARIO PEREIRA DE BARROS
INTERES.
: ELISIO BORGES E SANTANA
INTERES.
: ELISON LUIZ FERREIRA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO
NO
JULGAMENTO
DOS
PRIMEIROS
ACLARATÓRIOS.
EXISTÊNCIA.
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
FIXAÇÃO.
CABIMENTO. .
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. A contradição é constatada quando, no contexto do acórdão,
estão contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe
a compreensão. Portanto, a contradição que rende ensejo à
oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado.
3.
, extrai-se da fundamentação do acórdão ora embargado
In casu
ter sido expressamente reconhecida a necessidade de condenação da
em honorários recursais, em decorrência do desprovimento
União
de seu agravo em recurso especial. Nada obstante, de forma
contraditória, constou do dispositivo do aresto atacado que o
Documento eletrônico VDA56661080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:14:40
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: c0c661e3-c43e-48f7-b887-63520d9edb9b

acolhimento dos aclaratórios da
deu-se sem efeitos
Ansef
modificativos.
4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos, a
fim de condenar a
ao pagamento de honorários advocatícios
União
recursais arbitrados, nos termos do
§ 11, do CPC, em 20%
art. 85,
sobre a verba honorária fixada nas instâncias ordinárias,
observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o
e 3o do referido dispositivo legal.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, com
05/05/2026 11/05/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56661080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:14:40
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: c0c661e3-c43e-48f7-b887-63520d9edb9b

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912759 - AL
(2025/0136466-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA
FEDERAL
ADVOGADOS
: FERNANDO MARCELO MENDES - SP139469
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
GABRIELA MAGALHÃES - AL007252
HENRIQUE CARVALHO DE ARAÚJO - AL006639
EMBARGADO
: UNIÃO
INTERES.
: ELIZABETE APARECIDA NATALI CARVALHO
INTERES.
: ELISIO ALVES DA SILVA
INTERES.
: ELISIARIO PEREIRA DE BARROS
INTERES.
: ELISIO BORGES E SANTANA
INTERES.
: ELISON LUIZ FERREIRA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO
NO
JULGAMENTO
DOS
PRIMEIROS
ACLARATÓRIOS.
EXISTÊNCIA.
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
FIXAÇÃO.
CABIMENTO. .
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. A contradição é constatada quando, no contexto do acórdão,
estão contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe
a compreensão. Portanto, a contradição que rende ensejo à
oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado.
3.
, extrai-se da fundamentação do acórdão ora embargado
In casu
ter sido expressamente reconhecida a necessidade de condenação da
em honorários recursais, em decorrência do desprovimento
União
de seu agravo em recurso especial. Nada obstante, de forma
Documento eletrônico VDA55693916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/04/2026 19:49:49
Código de Controle do Documento: 727fb80b-5cb7-4f7a-9ec5-e3c6867d7ea1

contraditória, constou do dispositivo do aresto atacado que o
acolhimento dos aclaratórios da
deu-se sem efeitos
Ansef
modificativos.
4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos, a
fim de condenar a
ao pagamento de honorários advocatícios
União
recursais arbitrados, nos termos do
§ 11, do CPC, em 20%
art. 85,
sobre a verba honorária fixada nas instâncias ordinárias,
observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o
e 3o do referido dispositivo legal.

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por Associação Nacional dos Servidores da Policia

Federal –
contra acórdão proferido pela Primeira Turma assim ementado (fl.
Ansef
):
1.016/1.017

SERVIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO RECONHECIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
ACOLHIDOS
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES.
1. Vê-se que não se procedeu à entrega da prestação jurisdicional completa,
ressentindo-se o acórdão embargado da omissão apontada (pedido de
majoração do valor acrescido a título de honorários recursais, conforme
§ 11, do CPC).
art. 85,
2. Segundo a jurisprudência desta Corte: "É devida a
da verba
majoração
honorária sucumbencial, na forma do
§ 11, do
quando
art. 85,
CPC/2015,
estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão
recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo
Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou
desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que
interposto o recurso" (
, Relator Ministro
AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF
Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe de
.
19/10/2017)
3. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada, sem
efeitos modificativos.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que aresto impugnado padece
de contradição, uma vez que "expressamente reconheceu que estavam atendidos os
requisitos para a majoração da verba honorária. Contudo, de forma contraditória, não
deu efeitos modificativos aos embargos mantendo a majoração inexistente, porquanto o
objeto dos embargos era exatamente para que se fixasse a majoração da verba honorária
" (fl. 1.030).
Documento eletrônico VDA55693916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/04/2026 19:49:49
Código de Controle do Documento: 727fb80b-5cb7-4f7a-9ec5-e3c6867d7ea1

Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios "de sorte a sanar a
contradição para o fim de que sejam majorados os honorários advocatícios, na forma do
" (fl. 1.031).
§ 11, do CPC
art. 85,
Sem impugnação (fl. 1.038).
É o relatório.
VOTO
Prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação da parte embargante.
De acordo com o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão embargada.
Acrescente-se que a contradição é constatada quando, no contexto do
acórdão, estão contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a
compreensão. Portanto, a contradição que rende ensejo à oposição de embargos de
declaração é aquela interna ao julgado, cumprindo trazer à luz o entendimento de Pontes
de Miranda acerca do tema, in verbis:

A contradição há de ser entre enunciados do acórdão, mesmo se o enunciado é
de fundamento e outro é de conclusão, ou entre a ementa e o acórdão, ou entre o
que vitoriosamente se decidira na votação e o teor do acórdão, discordância cuja
existência se pode provar com os votos vencedores, ou a ata, ou outros dados.
(in Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo VII, 3a edição, Forense,
1999, p. 322).

, extrai-se da fundamentação do acórdão ora embargado ter sido
In casu
expressamente reconhecida a necessidade de condenação da
em honorários
União
recursais, em decorrência do desprovimento de seu agravo em recurso especial. Confira-
se (fls.
):
1.019/1.021

Merece prosperar a irresignação da parte embargante.
Com efeito, vê-se que não se procedeu à entrega da prestação jurisdicional
completa, com o enfrentamento da omissão ora apontada, no que tange ao
pedido de majoração do valor estabelecido em honorários advocatícios,
conforme dispõe do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Nada obstante, segundo a jurisprudência desta Corte, assentada no AgInt nos
Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda
EREsp n. 1.539.725/DF,
Seção, DJe de

19/10/2017: "É devida a
da verba honorária
majoração
sucumbencial, na forma do
§ 11, do
quando estiverem
art. 85,
CPC/2015,
presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida
Documento eletrônico VDA55693916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/04/2026 19:49:49
Código de Controle do Documento: 727fb80b-5cb7-4f7a-9ec5-e3c6867d7ea1

publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de
Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em
honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso"
(grifo nosso).
Outrossim, na hipótese vertente, foram atendidos os requisitos para a
majoração dos honorários recursais, a qual deve ser mantida, uma vez que
observados os limites previstos nos §§ 2o e 3o do
do CPC.
art. 85
Nesse mesmo rumo:
[...]
(Grifos nossos)

Nada obstante, de forma contraditória, constou do dispositivo do aresto
atacado que o acolhimento dos aclaratórios da
deu-se sem efeitos modificativos. A
Ansef
propósito (fl. 1.021):

ANTE O EXPOSTO, acolhem-se os embargos declaratórios para sanar a
omissão apontada, contudo, sem efeitos modificativos.

Destarte, é de rigor o saneamento da contradição em tela.
os embargos de declaração
, acolho
ANTE O EXPOSTO
com efeitos
, a fim de condenar a
ao pagamento de honorários advocatícios
modificativos
União
recursais arbitrados, nos termos do
§ 11, do CPC, em 20% sobre a verba
art. 85,
honorária fixada nas instâncias ordinárias, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55693916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/04/2026 19:49:49
Código de Controle do Documento: 727fb80b-5cb7-4f7a-9ec5-e3c6867d7ea1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.912.759 / AL
Número Registro: 2025/0136466-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08077260320224058000 8077260320224058000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA
FEDERAL
ADVOGADOS : FERNANDO MARCELO MENDES - SP139469
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
GABRIELA MAGALHÃES - AL007252
HENRIQUE CARVALHO DE ARAÚJO - AL006639
INTERES.
: ELIZABETE APARECIDA NATALI CARVALHO
INTERES.
: ELISIO ALVES DA SILVA
INTERES.
: ELISIARIO PEREIRA DE BARROS
INTERES.
: ELISIO BORGES E SANTANA
INTERES.
: ELISON LUIZ FERREIRA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES ESTADUAIS ESPECÍFICAS -
GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DE VENCIMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA56640265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:48:15
Código de Controle do Documento: 95e3cf04-a551-422c-8eb7-69a42af07ffb

EMBARGANTE : ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA
FEDERAL
ADVOGADOS
: FERNANDO MARCELO MENDES - SP139469
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
GABRIELA MAGALHÃES - AL007252
HENRIQUE CARVALHO DE ARAÚJO - AL006639
EMBARGADO : UNIÃO
INTERES.
: ELIZABETE APARECIDA NATALI CARVALHO
INTERES.
: ELISIO ALVES DA SILVA
INTERES.
: ELISIARIO PEREIRA DE BARROS
INTERES.
: ELISIO BORGES E SANTANA
INTERES.
: ELISON LUIZ FERREIRA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
05/05/2026
11/05/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:48:15
Código de Controle do Documento: 95e3cf04-a551-422c-8eb7-69a42af07ffb